Tribunal: CARF
Processo: 19515.720128/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720128/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
PIRELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
Integra o salário de contribuição a participação nos lucros ou resultados da
empresa quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica,
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre controvérsia
referente a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais,
nos termos da Súmula CARF no 28.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo sobre as alegações acerca da Representação Fiscal para Fins Penais,
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720128/2013-44
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o Acórdão 02-
55.817, que julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD nos 37.352.774-8 e
37.352.775-6, que tratam do lançamento de contribuições previdenciárias patronais e para
terceiros sobre a parcela paga à titulo de PLR em desacordo com a Lei.
Houve apresentação de Impugnação tempestiva que, nos termos do Relatório do
Acórdão Recorrido, aduziu:
REGULARIDADE DO PROGRAMA DE PLR
Alega que a fiscalização admitiu apenas e tão somente a existência de falhas,
irregularidades em aspectos meramente formais, olvidando-se em questionar a real
natureza dos pagamentos (distribuição de resultados).
Citando a Constituição Federal, artigo 7o, inciso XI, e Lei 8.212/1991, artigo 28, argui
que a fiscalização equivocou-se ao considerar os valores pagos a título de PLR como
salário de contribuição, visto que a Lei Maior determina expressamente a dissociação da
remuneração em relação à participação nos lucros e resultados.
Argumenta que a Lei 10.101/2000 no artigo 3o afasta da incidência de contribuição ao
INSS, bem como de reflexos trabalhistas os pagamentos resultantes do PLR.
Aduz que a Lei 8.212/1991, artigo 28, § 9o, alínea “j”, exclui os valores pagos a título de
PLR da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Alega que o plano de PLR constante do acordo trabalhista firmado com o órgão
representativo de seus empregados está em consonância com a Lei 10.101/2000, bem
como atende ao comando constitucional. Acrescenta que também a estrutura da
efetiva participação periódica nos resultados da empresa é aferida individualmente
com base em metas pré-estabelecidas, atendendo integralmente o espírito da Lei.
DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS PELA AUTUAÇÃO –
FORMALIZAÇÃO DOS PLANOS DE PLR E PERIODICIDADE
Diz que o acordo firmado com os trabalhadores contém regras próprias, claras e
objetivas, não possui regra subjetiva ou ausência de regra que possa afastar a
natureza da PLR paga. Argumenta que a fiscalização não questiona a natureza dos
pagamentos em comento, apega-se tão somente a aspectos formais que não afastam
a natureza da distribuição de lucros e resultados, com interação entre capital e
trabalho. Acrescenta que eventuais falhas formais não podem, por si só, afastar a
natureza da verba em análise. Cita jurisprudência.
DA SUPOSTA IRREGULARIDADE DA PLR ATRIBUÍDA À CATEGORIA
EMPREGADOS DIRIGENTES, EXECUTIVOS E SENIORES
Afirma que possui, como a própria fiscalização admite em seu relatório, um programa
de PLR que depende fundamentalmente do cumprimento de metas individuais e
coletivas ajustadas e vinculadas ao melhoramento contínuo, assunção de
responsabilidades e riscos, integração e comprometimento pessoal.
Ressalta que a própria Fiscal admitiu a existência – e apresentação durante o
procedimento fiscalizatório – de documentos formais utilizados para avaliação
individual relativas a seu Programa de Incentivo.
Alega que não há qualquer óbice legal ou em acordo coletivo que impeça o
estabelecimento de avaliações individuais objetivas para distribuição do PLR aos
empregados da empresa.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

Diz que o programa de PLR foi elaborado em conformidade com a lei, estipulando
critérios amplos e objetivos para o estabelecimento de metas, resultados e prazos, em
acordo previamente pactuado, com índices de produtividade, qualidade ou lucratividade
da empresa, como exigem os incisos I e II do § Io do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Acrescenta que seu objetivo com tal programa é o incentivo à produtividade.
Informa que considera, em suas avaliações individuais e coletivas, fatores como o
melhoramento contínuo de cada funcionário no desenvolvimento de suas funções, as
metas a serem cumpridas e superadas por cada empregado e, ao mesmo tempo, pelo
conjunto de funcionários, como comprova a cláusula terceira do acordo coletivo
analisado e mencionado pela fiscalização.
Informa ainda que utiliza um sistema de avaliação mundial único que é do
conhecimento de todos os trabalhadores, inclusive quanto à sua utilização para fins do
programa de PLR. Afirma que o acordo de PLR prevê a utilização deste meio de
avaliação, e a própria fiscal admite a existência do documento relativo a tais avaliações
(SCHEDA), sendo certo que em nenhum momento a Sra. Auditora aponta
irregularidades nesta avaliação.
Argui que a fiscalização concluiu pela ilegalidade do plano de PLR pelo simples fato
deste plano se remeter a um mecanismo de avaliação já existente na empresa, que,
repita-se, está pautado exclusivamente em critérios objetivos.
Aduz que não há como prevalecer o entendimento apontado na autuação, sendo clara a
legalidade de seu programa, devendo ser declaradas nulas e insubsistentes as autuações
lavradas na presente ação fiscal.
A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Alega que não há indício para caracterização do ilícito previsto no Código Penal, artigo
337-A, I, acrescentado pela Lei 9.983/2000, artigo 1o.
Aduz que para identificação do tipo penal é necessária a comprovação de dolo por parte
da empresa.
Diz que as autuações realizadas pela fiscalização refletem apenas divergência de
entendimentos relativos às verbas pagas aos empregados e a suposta incidência de
contribuições previdenciárias sobre tais verbas.
O Acórdão não acatou os motivos apresentados e concluiu por indeferir a
Impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação para determinação da
multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 29/08/2014, tempestivamente, em
29/09/2014, apresentou o Recurso Voluntário reapresentando a questão da análise da
regularidade do PLR que foi pago em razão do Acordo assinado junto ao Sindicato dos
empregados e da questão da Representação Fiscal Para Fins Penais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A Recorrente alega que os papeis apresentados à fiscalização (relatórios
individuais de avaliação) no que foi denominado “Performance Manegement Tool – PMTOOL -
diziam respeito tão somente à apuração do atingimento de resultados, motivo pelo qual não tem
assinatura do sindicato, e que o Acordo firmado era o juntados às fls. 113/116 do processo.
Afirma ainda que a avaliação de seniores, executivos e dirigentes era feita por
meio do sistema de avaliação denominado “SCHEDA”, e a irregularidade apontada pelo fiscal
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

era tão somente quanto a fixação e aferição de metas por tal sistema, e que este fato já estaria
previsto no Acordo.
Contesta ainda a decisão de piso ao afirmar que
Já a decisão recorrida, de forma inexplicável, afirma que o acordo da categoria sênior
"não faz parte do acordo coletivo, não possui assinatura das partes e do sindicato,
não possui prova de que foi objeto de negociação prévia entre a empresa e
empregados"(?)!!!
Ora, se a própria fiscal que lavrou o auto de infração reconhece a existência do acordo
regular de PLR (questionando somente a métrica utilizada), como pode a r. decisão
alegar que não há documento assinado e não houve negociação prévia???
Concluindo a argumentação, afirma que as informações contidas no sistema
“SCHEDA” seriam sigilosas e o sindicado teria concordado em utilizar de forma individual os
formulários.
O relatório fiscal baseia o lançamento em dois aspectos: a ferramenta PMTOLL e
o Acordo Coletivo.
Quanto à ferramenta PMTOOL, se pronuncia:
2.1.6 A empresa pagou aos mensalistas, além dos valores estipulados no Acordo de
Coletivo de Trabalho, valores a titulo de Performance Management Tool ( PMTOOL).
Tais valores não faziam parte do Acordo Coletivo de Trabalho apresentado. Com
relação a estes pagamentos, a empresa apresentou apenas relatórios individuais de
avaliação, que não continham as regras quanto a fixação dos direitos da
participação, não possuíam a assinatura das partes, não possuíam provas de que
foram objeto de negociação pactuados previamente ou comprovante do
arquivamento na entidade sindical.
(grifos não originais)
Acompanhado desta afirmação está uma tabela de apuração da parte que seria o
Devido de PLR com sustentação no Acordo Coletivo, e a parte excedente, seria a do PMTOOL.

Com base nesta apuração, a conclusão da Fiscalização foi que parte dos
pagamentos realizados à Horistas e Mensalistas não estava amparada pelo Acordo:
2.1.7 Concluímos que estes pagamentos, para os quais não havia um acordo
celebrado entre as partes, não tiveram como objetivo o incentivo à produtividade,
visando recompensar os trabalhadores pelo esforço, pela melhora da performance e dos
resultados organizacionais. Por não terem sido cumpridas as exigências previstas nos
artigos 10, 2°. incisos I, II e parágrafos, da Lei 10.101/00 estes pagamentos foram
considerados como base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas aos terceiros.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

Nada é afirmado quanto a falta de assinaturas ou irregularidades no documento. O
motivo do lançamento é bem claro, o Acordo assinado não previa pagamentos nestes valores. O
excesso foi considerado não amparado pela legislação de pagamento de PLR.
Como bem destaca a decisão de piso, o valor que foi considerado como amparado
pelo Acordo firmado não foi objeto de lançamento.
A Recorrente não debate este ponto. Não há qualquer alegação que infirme a
convicção do Fiscal, que houve pagamentos apurados além do previsto pelo Acordo. As
alegações são genéricas de que o Acordo assinado está de acordo com a Lei.
Em outro tópico a Fiscalização trata do Acordo Coletivo envolvendo a categoria
Dirigentes, Executivos e Seniores.
Quanto a esse assunto o Relatório Fiscal se pronuncia pela falta de clareza e
objetividade das regras quanto à fixação dos direitos, incluindo aí a aferição do cumprimento das
metas e a periodicidade da distribuição dos resultados:
2.1.8 O Acordo Coletivo apresentado para a categoria Empregados Dirigentes,
Executivos e Seniores não possuía regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado e periodicidade da
distribuição. O acordo previa apenas em sua clausula terceira que :" A
Participação nos Resultados da Empresa depende do atingimento de metas
individuais e coletivas ajustadas para o exercício de 2006 e 2007, vinculadas ao
melhoramento continuo, assunção de responsabilidades e riscos, integração e
comprometimento pessoal".
Novamente não se afirma a falta do Instrumento, mas que, para estes
profissionais, as regras que deveriam estar explicitas no Acordo e não poderia remeter a outro
documento, tendo em vista as disposições legais sobre o assunto.
Aí a fiscalização complementa sobre as exigências no documento SCHEDA, que
eles não possuíam assinatura das partes e do Sindicato, isto considerando a exigência legal de
definição, clara e objetiva das metas, deveria estar prevista em Acordo Coletivo, logo, se eles
tivessem a objetivo de complementar aquele instrumento, teriam que cumprir as mesmas
formalidades.
2.1.11 A empresa apresentou para a categoria executivos e seniors um Programa de
Participação por Resultados (Programa de Incentivos) denominado SCHEDA, que não
fazia parte do Acordo de Participação nos Resultados apresentado para esta
categoria. Apresentou para este programa, os seguintes documentos: "conceitos gerais",
"sistemática de avaliação ", "preenchimento da SCHEDA" e planilhas de avaliação
individual. As planilhas individuais continham diversas metas subjetivas e não
passiveis de mensuração como por exemplo, "Assistenza Presidenza",
"Organizzazione Eventi", "Predisposozione Audit locali e Lavoro Revisione
Estema" e portanto não continham regras claras e objetivas conforme previsto no
art 2°. parágrafo 1°. da Lei 10.101/00.
2.1.12 Os documentos do Programa de Incentivo SCHEDA apresentados, não possuíam
a assinatura das partes e do sindicato, não possuíam provas de que foram objeto de
negociação pactuados previamente entre a empresa e seus empregados e do
arquivamento na entidade sindical. O programa portanto, não cumpriu as exigências
previstas no artigo 2°. incisos I e II e parágrafo 2°. da Lei 10.101/00. (...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

(grifos não originais)
Isso para dar cumprimento ao disposto no art. 2o da Lei no 10.101/2000:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores. (grifei)
A motivação do lançamento não é a falta de regularidades nos documentos de
“apuração de metas” denominado SCHEDA, mas que eles, para além de apurar, eram a definição
da meta, quando tal assunto, conforme disposição legal, deveria estar firmado no Acordo.
É decisão recorrente deste Conselho que a estipulação das metas deve ocorrer no
Instrumento do Acordo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
(...)
PLR. AJUSTE PRÉVIO. PARTICIPAÇÃO SINDICAL.
Os programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas pré estabelecidas.
A simples referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que
pretensamente incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a
existência de negociação coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a
exigência legal de efetiva participação da entidade sindical, ou de representante
por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação de suas regras, e respectivos
critérios de avaliação, destinadas aos empregados.
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO
OU
SUBSTITUIÇÃO
DA
REMUNERAÇÃO. DESPROPORÇÃO.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

Não havendo sido comprovado estarem determinados pagamentos efetuados a
título de PLR associados aos instrumentos negociados, e restando evidenciado
corresponderem esses valores a vários múltiplos dos salários base dos funcionários
envolvidos, de modo deveras desproporcional, resta caracterizada sua natureza
remuneratória.
(grifos não originais – Acórdão no 2402-006.026, proferido em 04/07/2017)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma a
afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o direito do
trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros. A ausência de
estipulação do programa de metas é motivo para descaracterização do PLR.
(grifos não originais – Acórdão no 2202-004.721, de 09/08/2018)
Portanto não merece prosperar as alegações que se teriam cumprido todas as
determinações legais para estipulação e pagamento do PLR.
O pagamento de PLR em desacordo com a Lei, nos termos do art. 28 da Lei no
8.212, de 1991, justifica a lavratura do auto de infração para considerar tais valores como base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Quanto as alegações sobre a Representação Fiscal para Fins penais, o Carf não
tem competência para se pronunciar, nos termos da Súmula Carf no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário não conhecendo
sobre as alegações sobre a Representação Fiscal para Fins Penais, e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720128/2013-44

Fl. 365
DF CARF MF
Original